Tribunal: TJMT
Processo: 1033694-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033694-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (EMBARGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE TITULARIDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS DURANTE A SUSPENSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo a suspensão do feito até o resultado definitivo de ação civil pública que discute a titularidade do imóvel oferecido em garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao não reconhecer a alegada estabilização da titularidade do imóvel, afastando a prejudicialidade externa; e (ii) ao não apreciar pedido subsidiário de autorização para atos de reforço de penhora durante a suspensão do processo executivo.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC , destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de estabilização da titularidade do imóvel, assentando que, enquanto pendente o trânsito em julgado da ação civil pública, subsiste a prejudicialidade externa anteriormente reconhecida pelo colegiado. A ausência de efeito suspensivo automático de recurso excepcional não afasta a necessidade de definição definitiva da controvérsia.

5.

Quanto ao pedido subsidiário de autorização para reforço de penhora, a manutenção integral da decisão agravada — que deu cumprimento a comando colegiado anterior de suspensão do feito — afasta, por consequência lógica, a prática de atos constritivos durante o sobrestamento, sob pena de violação à autoridade do julgado e de risco de decisões inconciliáveis.

6.

Inexistindo vício integrativo, revela-se a insurgência mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de inexistência de prejudicialidade externa e mantém a suspensão do feito até o trânsito em julgado de ação conexa.

2. A suspensão do processo executivo, determinada por prejudicialidade externa, impede a prática de atos constritivos, inclusive reforço de penhora, enquanto perdurar o sobrestamento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033694-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SISTEMA S.A

EMBARGADO: PAULO LUIZ DE MORAES

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SISTEMA S.A. contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, ao julgar agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de PAULO LUIZ DE MORAES, negou provimento ao recurso para manter a suspensão do feito executivo até o resultado definitivo da Ação Civil Pública n.º 0016674-30.2015.4.01.3600.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que a controvérsia acerca da titularidade do imóvel dado em garantia hipotecária já estaria definitivamente solucionada, inexistindo, assim, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução.

Afirma, ainda, que não houve apreciação do pedido subsidiário de autorização para atos de reforço de penhora, nos termos do art. 919, § 5º, do Código de Processo Civil.

PAULO LUIZ DE MORAES apresenta contrarrazões, defendendo que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício integrativo, sendo os embargos mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa ou à simples reforma do julgado.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a decisão agravada limitou-se a cumprir determinação expressa constante de acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, no qual se estabeleceu, de forma inequívoca, a suspensão da execução até o resultado definitivo da Ação Civil Pública que discute a titularidade do bem objeto da garantia hipotecária.

A alegação de que teria havido omissão quanto à suposta estabilização da titularidade do imóvel não se sustenta.

O voto condutor enfrentou expressamente a questão ao afirmar que, enquanto não houver trânsito em julgado da demanda federal, não se pode reconhecer definitivamente estabilizada a situação jurídica sub judice, tampouco afastar a prejudicialidade externa reconhecida pelo colegiado.

A circunstância de o recurso especial não possuir efeito suspensivo automático não altera esse panorama, pois o fundamento da suspensão repousa na pendência de definição definitiva da controvérsia, conforme deliberado em julgamento anterior.

O que se verifica é a tentativa de infirmar o entendimento adotado, mediante reinterpretação dos efeitos do acórdão paradigma e rediscussão da existência ou não de fato novo apto a afastar a prejudicialidade. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios, configurando inconformismo com a solução jurídica conferida.

Quanto ao pedido subsidiário de autorização de atos de reforço de penhora, igualmente não se constata omissão.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a decisão recorrida em cumprimento ao comando colegiado anterior, afastou, por consequência lógica, qualquer possibilidade de prática de atos constritivos durante a suspensão do feito, por entender que tal providência implicaria afronta à autoridade do julgado e risco de conflito com a decisão a ser proferida na instância federal.

A rejeição implícita decorre da fundamentação adotada, sendo desnecessária manifestação apartada quando a conclusão decorre diretamente da
ratio decidendi
exposta.

Diante disso, conclui-se que a insurgência revela mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026